Tribunal: STF
Processo: HC 242850
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja convalidada a liminar concedida e julgada procedente a presente ação mandamental para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal da réu, em abordagem veicular, dele e dos corréus, bem como as dela derivadas, absolver a paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 26).



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, somente com transcrição, é possível acessá-la em consulta ao site do STJ:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de POTILIA BATISTA APOLINARIO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500430- 77.2022.8.26.0624).



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada, como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



    A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ilegal abordagem dos policiais em relação aos réus e da equivocada dosimetria da reprimenda aplicada.



    Sustenta que "a prisão em flagrante da paciente, decorrente de abordagem veicular, adveio unicamente de denúncias anônimas de suposto tráfico, sem outros elementos de prova, restringindo-se, apenas a 'atitude suspeita'" (e-STJ fl. 8).



    Defende que, "na primeira fase se mostra desarrazoada a majoração, pois inserida a fração sem qualquer circunstância de ordem objetiva ou subjetiva a justificar tal exasperação" (e-STJ fl. 18).



    Alega que "igualmente se faz necessária a reforma do v. acórdão para fixar o regime aberto para o início da pena, senão o semiaberto" (e-STJ fl. 19).



    Requer, desse modo, inclusive liminarmente, seja "julgada procedente a presente ação mandamental para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dele e dos corréus, bem como as dela derivadas, absolver a paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Pena" (e-STJ fl. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    O exame das alegações formuladas pela defesa evidencia, de plano, que a tese declinada no presente writ não encontra amparo na jurisprudência firmada nesta Corte, razão pela qual vislumbro ser o caso de denegação liminar da ordem.



    Inicialmente, verifico que não há como conhecer da irresignação quanto à aventada nulidade, tendo em vista que a tese deduzida pela defesa não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO afirma que se revela "inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470).



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre as alegações trazidas pela defesa, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento.



    Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:



    [...]



    Já no que diz respeito à irresignação referente ao quantum estabelecido para a pena-base da paciente, observo que não há interesse de agir, tendo em vista que a básica já fora estabelecida no mínimo legal.



    Ademais, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda definitiva fixada para a paciente foi superior a 8 anos de reclusão, fato que, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado.



    À vista do exposto, denego a ordem liminarmente.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator